Tribunal: TJES
Processo: 5003588-21.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003588-21.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA BEZERRA DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: JULIO REALLI COSTA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONVERSÃO À ESQUERDA REALIZADA PELA RÉ/RECORRENTE SEM AS DEVIDAS CAUTELAS, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO AUTOR/RECORRIDO. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL DO MOTOCICLISTA QUE, AO DESVIAR, COLIDIU COM UM POSTE. PROVAS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CULPA CONCORRENTE CORRETAMENTE RECONHECIDA E SOPESADA NA SENTENÇA (50% PARA CADA PARTE). DANOS MATERIAIS E MORAIS FIXADOS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE APURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por PRISCILA BEZERRA DE SOUZA SILVA em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JULIO REALLI COSTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A decisão de primeiro grau reconheceu a culpa concorrente das partes pelo acidente de trânsito descrito na inicial e condenou a ré/recorrente ao pagamento de R$ 4.302,50 a título de danos materiais e R$ 1.500,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a culpa exclusiva do autor/recorrido pelo evento danoso. Subsidiariamente, requer o afastamento das condenações impostas.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A autora, ora recorrente, requereu os benefícios da gratuidade de justiça, instruindo o pedido com comprovante de rendimentos. De acordo com o documento, a parte autora aufere renda mensal inferior ao limite legal de isenção do imposto de renda e não possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício à pessoa natural que não dispõe de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os horários advocatícios. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e não foi infirmada por prova em contrário, o pedido deve ser acolhido.

Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça à autora/recorrente, dispensando-a do recolhimento de custas recursais e demais encargos processuais.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 09/12/2024.

Compulsando os autos, entendo que a r. sentença não merece reparos. O conjunto fático-probatório demonstra, de forma satisfatória, a concorrência de culpas para a ocorrência do sinistro.

De um lado, restou evidenciada a imprudência da ré/recorrente, que iniciou manobra de conversão à esquerda sem observar as cautelas necessárias, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor/recorrido. Tal conduta viola o dever de cuidado imposto pelos artigos 34 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro, que exigem do condutor a certificação de que a manobra pode ser executada com segurança para si e para os demais usuários da via.

De outro lado, a dinâmica do acidente, na qual o autor, para evitar a colisão direta com o veículo da ré, desviou e colidiu com um poste, indica que ele também não trafegava com a atenção e a velocidade compatíveis com as condições de segurança do local, em inobservância ao disposto nos artigos 28 e 43 do mesmo diploma legal.

Nesse cenário, a conclusão pela culpa concorrente é a medida que se impõe, mostrando-se acertada a proporção de 50% (cinquenta por cento) de responsabilidade para cada uma das partes, fixada pelo juízo
a quo
.

Por conseguinte, os valores indenizatórios, tanto a título de danos materiais quanto morais, foram corretamente dimensionados, aplicando-se a redução correspondente à parcela de culpa atribuída ao autor. Os montantes mostram-se razoáveis e proporcionais aos danos efetivamente comprovados e à extensão da responsabilidade de cada parte.

Destarte, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)